Tribunal: TJDFT
Processo: 0003371-45.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento da prova oral não acarretou prejuízo ao Réu, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensáveis as provas postuladas.
2 – A cessão dos direitos aquisitivos de veículo financiado com cláusula de alienação fiduciária pendente é, por si só, negócio que implica risco ao devedor originário, isso porque, é sabido que o contrato entre Devedor e Entidade Financeira continua vigente e passível de Execução.
3 – No caso concreto, decretada a resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, o pagamento pelo Requerido de valor correspondente às quase quarenta (do total de sessenta) parcelas por ele incontroversamente adimplidas, considerando que o próprio Autor colacionou aos autos o comprovante de quitação do contrato de financiamento por quantia muito inferior, equivalente a menos de um quinto do valor pago pelo Requerido, de fato representaria a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte do Autor, devendo a indenização limitar-se aos valores por ele efetivamente desembolsados.
4 – Quanto aos honorários periciais, observa-se que, inicialmente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao Réu a prova do fato extintivo do direito do Autor consistente na falsidade de assinatura, de forma que, desistindo da realização da prova, estes fatos seriam considerados como não comprovados, ou seja, concluir-se-ia pela veracidade da assinatura aposta no contrato. Uma vez que, neste cenário, o Autor livremente optou pela realização da prova pericial, não há que se falar em condenação do Réu a arcar com essa despesa.
5 – Não se verifica a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade do Devedor que, mediante procuração, cede a terceiro os direitos referentes ao veículo alienado fiduciariamente, sem a anuência do Banco Credor, o qual, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento, ajuíza Execução em seu desfavor.
6 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível do Réu provida.